Tribunal: TJDFT
Processo: 0745385-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745385-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA BRANDAO, PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade do credor, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Inclusive, é importante frisar que os honorários contratuais em favor do Dr. PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA foram destacados e serão transferidos para a conta do advogado, após os valores do credor ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA BRANDAO serem depositados em favor deste. Portanto, intime-se o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar conta bancária de sua titularidade. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios